Tribunal: TJDFT
Processo: 0719335-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DECISÃO Suspensão IRDR 21 Na origem, processa-se pedido individual de liquidação de sentença coletiva que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do auxílio alimentação ilegalmente suprimido de seus servidores a partir de janeiro de 1.996. Ao impugnar o pedido, o DISTRITO FEDERAL arguiu a ilegitimidade ativa do autor e sob o argumento de que o título executivo judicial beneficia tão somente os servidores da Administração Direta ao tempo do ajuizamento da ação e que o requerente integrava o quadro de pessoal de órgão da Administração Indireta. Rejeitada a questão preliminar, a matéria foi repristinadas nas razões recursais. Lado outro, ao admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023-8.07.0000, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência dessa corte determinou a suspensão de todos os processos que versa sobre a mesma matéria: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, em razão da discussão envolver a mesma questão tratada no processo supra, deve-se suspender o feito. Ante o exposto, determino a suspensão do feito na origem e nos termos da determinação da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, bem como determino a suspensão destes autos nesta instância recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403